Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. ART. 833, IV, CPC. DOAÇÃO. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. No caso dos autos, o agravante logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado é decorrente de doações de terceiros para manter a sua sobrevivência, sendo sua única fonte de renda, bem como que a manutenção da penhora decretada poderá prejudicar a sua subsistência e de sua família, de modo que não se mostra razoável a constrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.